Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719950-81.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR EMBARGADO: LUDMILLA IIDA DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Foi determinada a intimação pessoal dos Embargantes, para que regularizassem a representação processual em razão da revogação do mandato do único advogado constituído. No entanto, as diligências foram infrutíferas, porquanto as partes deixaram de residir nos endereços informados no processo, conforme informações colhidas em diversas diligências realizadas neste e em outros processos (Id. 42418499). Nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Assim, considero intimados os Embargantes na data da juntada do último mandado não cumprido, em 16.12.2022 (Id. 42188460, Id. 42188461, Id. 42310278 e Id. 42310282). Aguarde-se o transcurso do prazo de 5 dias assinalado na decisão Id. 40820242. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora